Tribunal: TJMT
Processo: 1020059-43.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020059-43.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Inquérito / Processo / Recurso Administrativo]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (AGRAVANTE), ALCIDES SOARES DE SOUZA NETO - CPF: 806.278.387-15 (AGRAVADO), JIANCARLO LEOBET - CPF: 929.963.371-15 (ADVOGADO), ALCIR FERNANDO CESA - CPF: 033.079.231-88 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), DARI LEOBET JUNIOR - CPF: 011.120.021-03 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO – DISCUSSÃO ACERCA DE MULTA AMBIENTAL APLICADA PELA SEMA – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA – INCOMPETÊNCIA DA VARA DA COMARCA DE SINOP - RESOLUÇÃO

TJ-MT/OE Nº 02/2019 –

COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ –

ANULAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – REMESSA AO JUÍZO COMPETENTE – PRELIMINAR ACOLHIDA.

Nos termos da Resolução nº 02/2019 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que concedeu a medida liminar, consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 135034 e do Termo de Embargo n. 123037, até o julgamento do mérito da ação (id. 95471438 - autos de origem).

Busca a Fazenda Pública Estadual a reforma da decisão agravada, sob o argumento de que não incidiu no caso posto a prescrição intercorrente, que decorre da inércia da Administração em concluir o processo instaurado para apurar a ocorrência da infração administrativa, isto é, quando o processo já iniciado fica paralisado pendente de qualquer despacho ou decisão por um determinado período.

Defende que o
prazo de 03 (três) anos para prescrição intercorrente não se aplica
in casu
, primeiro, porque a Lei Federal n.º 9.873/99 e o Decreto Federal n.º 6.514/2008 referem-se aos processos administrativos no âmbito da Administração Pública Federal.

Segundo, porque o Decreto-Lei n.º 20.910/32 é silente quanto à prescrição intercorrente e
o Decreto Estadual n.º 1.986/2013, que prevê tal instituto, em âmbito estadual, não era vigente a época da lavratura do questionado Auto de Infração (2012).

Sustenta ausência de nulidade por conta do extravio do processo administrativo, já que ato normativo estadual regulamenta a possibilidade da respectiva reconstituição.

Insiste estar demonstrado o prejuízo de difícil reparação e risco de irreversibilidade da medida, na medida em que o Estado fica privado do regular exercício do poder de polícia e autotutela.

Por isso, requer a concessão do efeito suspensivo da decisão agravada. No mérito, o provimento do recurso (id. 145893173).

O efeito suspensivo foi indeferido (id. 147733154).

O agravado contraminutou o recurso, rechaçando os argumentos aventados (id. 150757156).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer do Procurador de Justiça, Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou, em preliminar, pela incompetência absoluta da Sexta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop para processar e julgar feito, por envolver multa ambiental, apontando a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital como competente para tanto,

nos termos da
Resolução n.º 03/2016/TP
. No mérito, pelo provimento do recurso (id. 153567158).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara de Direito Público e Coletivo,

Conforme explicitado no relatório acima, cuida-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Sinop, que concedeu liminar, consistente na suspensão dos efeitos do Auto de Infração n. 135034 e do Termo de Embargo n. 123037, até o julgamento do mérito da ação (id. 95471438 - autos de origem).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar acerca da incompetência do Juízo prolator da decisão agravada.

A Ação de Rito Ordinário, proposta por
Alcides Soares de Souza Neto
, em face do
Estado de Mato Grosso
, busca anulação do Processo Administrativo nº
347499/2012
, instaurado a partir
do Auto de
Infração n.º 347499 e do Termo de Embargo nº 123037
, lavrados pela Secretária de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso (SEMA)
, em decorrência da prática de infração ambiental praticada pelo Autor, Recorrido, no ano de 2012.

A controvérsia gira em torno de multa de Auto de Infração atinente à matéria afeta ao meio ambiente, o que atrai a competência da Vara Especializada do Meio Ambiente.

É cediço que a legislação ambiental tem como escopo a preservação da natureza, bem como a coação às ações humanas que a degradem, matéria essa que goza de proteção constitucional.

Considerando o dever fundamental de proteção ao meio ambiente previsto na Constituição Federal e atender a celeridade e eficiência, o Tribunal de Justiça criou a Vara Especializada do Meio Ambiente para julgar os feitos que envolvem a matéria, conforme atual Resolução
TJ-MT/OE Nº 02, de 28 de março de 2019:

“(...) Artigo 1º -
Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá
, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

Vara Esp. do Meio Ambiente

Processar e julgar as ações de natureza civil, pertinentes ao meio ambiente físico, natural, cultural, artificial, do trabalho,
além dos executivos fiscais advindos de multas aplicadas pela Secretaria do Meio Ambiente (SEMA)
e Secretaria Municipal do Meio Ambiente das Comarcas de Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio de Leverger, bem como as ações penais que tratem de crimes ambientais (Resolução n. 03/2016-TP) e as cartas precatórias cíveis e criminais de sua competência.

(...)”

Veja que a organização judiciária atribuiu à Vara Especializada do Meio Ambiente competência de caráter absoluto e inderrogável para julgar os feitos que envolvam matéria ambiental, nos termos da supracitada resolução.

Logo, conclui-se que a competência para processar e julgar esta demanda é da Vara Especializada do Meio Ambiente.

Não é outro o entendimento já exarado em julgados deste e. Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISCUSSÃO ACERCA DA APLICAÇÃO DE MULTAS AMBIENTAIS E CONCESSÃO DE LICENÇA AMBIENTAL ÚNICA (LAU) DE FORMA IRREGULAR – MATÉRIA EMINENTEMENTE AMBIENTAL – CONFLITO PROCEDENTE.

Nos termos da Resolução nº 06/2016 cabe a Vara Especializada do Meio Ambiente processar e julgar os feitos afetos a matéria ambiental. (Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Relator Mario Kono, DJ 7/04/2022, DJE 26/04/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA ANTECIPADA - MATÉRIA NÃO AFETA AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.
A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
(N.U 1019117-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 23/07/2022)

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE O JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DE CUIABÁ E O JUÍZO DO SEXTO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E TUTELA ANTECIPADA - MATÉRIA NÃO AFETA AO MEIO AMBIENTE – AUSÊNCIA DE INTERESSE AMBIENTAL QUE REPORTE À VARA ESPECIALIZADA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO – CONFLITO PROCEDENTE.
A competência da Vara Especializada do Meio Ambiente reclama ação de cunho ambiental propriamente dito, acorde com as matérias previstas na Resolução n. Resolução n. 02/2019 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça.
(N.U 1019117-45.2021.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/07/2022, Publicado no DJE 27/07/2022)

Dentro desse contexto,
ACOLHO
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de anular a decisão proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop, e determinar a remessa ao Juízo a Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá, em decorrência da competência absoluta.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2023